Tribunal: TJSP
Processo: 2081346-65.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Castilho Aguiar França
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação Revisional de Compra e Venda de Imóvel – Apartamento que já foi arrematado – Higidez do procedimento extrajudicial expropriatório reconhecido em demanda anterior, nesta e. Corte – Pretendida manutenção dos agravantes na posse do imóvel – Descabimento – Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC – Litigância de má-fé configurada – Decisão mantida – Agravo

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação Revisional de Compra e Venda de Imóvel – Apartamento que já foi arrematado – Higidez do procedimento extrajudicial expropriatório reconhecido em demanda anterior, nesta e. Corte – Pretendida manutenção dos agravantes na posse do imóvel – Descabimento – Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC – Litigância de má-fé configurada – Decisão mantida – Agravo desprovido, cassado o efeito suspensivo, com determinação.